Tribunal: TJMT
Processo: 1061307-78.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061307-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILLA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 028.088.501-66 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RAFFAEL TOGLIATTI ROCHA RIBEIRO - CPF: 005.947.621-46 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE ADOLESCENTES POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a uma das autoras, por ausência à audiência de conciliação, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo outro autor.

A ação de indenização fundamenta-se em alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão da negativa de embarque de adolescentes em voo doméstico por não portarem documento de identificação civil com fotografia, apresentando apenas certidões de nascimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo sem
resolução
do mérito em face da parte autora que não compareceu à audiência de conciliação; (
ii
) saber se é lícita a recusa de embarque de passageiro maior de 12 (doze) anos desacompanhado de documento de identificação com foto; e (
iii
) saber se a conduta
da companhia aérea configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da parte autora à audiência de conciliação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9.099/1995. A justificativa desacompanhada de prova de força maior não afasta a penalidade processual.

A Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil exige documento de identificação civil com fotografia para embarque em voo doméstico de passageiro maior de 12 (doze) anos. A apresentação de certidão de nascimento é admitida apenas para menores de 12 (doze) anos.

A negativa de embarque fundada no descumprimento da regulamentação setorial constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever legal. Não há ato ilícito.

A responsabilidade pela obtenção e apresentação da documentação necessária à viagem é do passageiro. A inobservância dessa obrigação configura culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC. Inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea atua em exercício regular de direito ao impedir o embarque de passageiro maior de 12 (doze) anos que não apresenta documento de identificação civil com fotografia, conforme exigido pela regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil. 2. A ausência de documento obrigatório configura culpa exclusiva do consumidor e afasta o dever de indenizar por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por KAMILLA GONÇALVES DOS SANTOS e RAFFAEL TOGLIATTI ROCHA RIBEIRO (ID 341974881) contra a r. sentença (ID 341974880) proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca
de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

A sentença recorrida, homologada pelo MM. Juiz de Direito, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, em relação à autora KAMILLA GONÇALVES DOS SANTOS, em razão de sua ausência à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais. No que tange ao autor RAFFAEL TOGLIATTI ROCHA RIBEIRO, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao entender que a recusa da companhia aérea em embarcar os filhos menores do casal foi legítima, uma vez que os adolescentes, com 13 e 16 anos, não portavam documento de identificação com fotografia, exigido pela regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso. Preliminarmente, pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ainda em sede preliminar, a recorrente KAMILLA GONÇALVES DOS SANTOS requer a anulação da sentença de extinção, alegando que sua ausência na audiência de conciliação decorreu de problemas técnicos com a plataforma de videoconferência, o que configuraria motivo de força maior. No mérito, sustentam, em síntese, que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois a conduta da companhia aérea configurou falha na prestação de serviço. Argumentam que a certidão de nascimento é documento válido para o embarque de menores, conforme a Resolução nº 130/2009 da ANAC, e que a empresa agiu com descaso ao demorar para informar sobre a possibilidade de embarque mediante apresentação de Boletim de Ocorrência, o que ocasionou a perda do voo original e um atraso superior a 12 (doze) horas na chegada ao destino. Ressaltam o agravante de estarem viajando com um filho portador de necessidades especiais. Com base nesses argumentos, requerem a procedência total da ação, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença quanto à Recorrente Ausente

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida pela recorrente KAMILLA GONÇALVES DOS SANTOS, que busca a anulação da sentença de extinção do feito em relação a si, proferida com base no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, devido à sua ausência na audiência de conciliação realizada em 06 de outubro de 2025 (ID 341974873).

A recorrente alega que sua ausência se deu por "problemas técnicos" com o aplicativo de videoconferência, o que a teria impedido de ingressar na sala virtual. Afirma, ainda, que demonstrou seu interesse no andamento do feito ao conseguir participar de outra audiência, em processo conexo, agendada para o mesmo dia, porém em horário posterior (ID 341974878).

Apesar dos argumentos expendidos, a preliminar não merece acolhimento.

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 é taxativo ao dispor que o processo será extinto "quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo". A justificativa para a ausência, para que seja apta a afastar a contumácia, deve ser robusta e devidamente comprovada, caracterizando motivo de força maior, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, a recorrente apresentou uma justificativa genérica de "problemas técnicos" (ID 341974877), desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que pudesse corroborar sua alegação. Não foi juntada qualquer imagem de erro do aplicativo, comprovante de falha na conexão de internet ou qualquer outro documento que atestasse a impossibilidade fática de participação no ato processual designado. A simples alegação, desprovida de suporte fático, não se qualifica como motivo de força maior.

O fato de ter participado de uma audiência subsequente, no mesmo dia, não serve para justificar a ausência anterior, podendo, inclusive, ser interpretado de forma contrária
à
sua tese, pois demonstra que havia meios técnicos disponíveis, ainda que tenham exigido
um deslocamento. A responsabilidade pela garantia de condições técnicas para participação em atos virtuais é, primariamente, da própria parte.

Portanto, diante da ausência de comprovação de justo motivo para o não comparecimento, a aplicação do dispositivo legal que determina a extinção do feito foi medida correta e em conformidade com os princípios da celeridade e da responsabilidade processual que regem o sistema dos Juizados Especiais.

Assim, rejeito a preliminar e mantenho a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação à recorrente KAMILLA GONGLAVES DOS SANTOS.

Do Mérito Recursal

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso interposto por ambos os recorrentes, que se cinge à verificação da legalidade da conduta da companhia aérea e à existência de dano moral a ser indenizado.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pleito indenizatório, concluiu que a companhia aérea agiu em exercício regular de direito ao impedir o embarque dos filhos dos recorrentes, por não portarem documento de identificação com fotografia. Entendo que a decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, em conformidade com o permissivo do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia central reside na documentação exigida para o embarque de menores em voos domésticos. Os recorrentes, em suas razões, insistem na tese de que a certidão de nascimento seria documento hábil para tal finalidade, invocando, para tanto, a Resolução nº 130/2009 da ANAC.

Contudo, a argumentação não se sustenta. Primeiramente, é imperioso destacar que a norma que rege a matéria de forma consolidada e atualizada é a Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Esta resolução, em seu artigo 16, estabelece os requisitos para a identificação do passageiro em voos domésticos.

O caput do referido artigo dispõe que "o passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico [...] documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro". O § 3º do mesmo artigo cria uma exceção específica para uma faixa etária: "O passageiro
menor
de 12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo doméstico mediante a apresentação de sua certidão de nascimento".

A interpretação sistemática e literal da norma é inequívoca: a facilidade de apresentar apenas a certidão de nascimento é um benefício concedido exclusivamente às crianças com idade
inferior a 12 anos
. A partir do momento em que o passageiro completa 12 anos, ele passa a se enquadrar na regra geral, que exige a apresentação de um documento de identificação civil com fotografia (como RG ou passaporte).

No caso dos autos, é fato incontroverso que os filhos dos recorrentes, Clara Beatriz e João Gabriel, possuíam, à época da viagem em maio de 2024 (conforme narrado na
inicial
), 13 (treze) e 16 (dezesseis) anos, respectivamente. Portanto, ambos já haviam ultrapassado o limite etário que lhes permitiria embarcar apenas com a certidão de nascimento. A exigência de um documento com foto, por parte da companhia aérea, não foi, portanto, uma liberalidade ou um excesso, mas sim o estrito cumprimento de uma norma regulamentar de segurança e identificação.

A tentativa de apresentar cópias ou protocolos de solicitação de segunda via (
IDs
341974854 e 341974855) não supre a exigência legal, que demanda o documento original ou cópia autenticada, conforme § 1º do mesmo artigo 16 da Resolução nº 400/2016.

Entendimento deste Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE AÉREO DE ADOLESCENTE SEM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO –
MENOR COM 12 ANOS COMPLETOS NO MOMENTO DO EMBARQUE
- RESOLUÇÕES ANAC Nº 130 E Nº 400 - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES DAS EXIGÊNCIAS PARA EFETUAR O EMBARQUE – INOCORRÊNCIA –
NEGLIGÊNCIA DOS GENITORES DA MENOR
– MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO
CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL A INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste o alegado dano moral indenizável quando o evento noticiado ocorreu por
culpa exclusiva dos próprios genitores da menor
que não cumpriram com a exigência de portar e apresentar, no momento do embarque, documento de identidade original ou autenticado contendo foto da
menor ,o
que afasta a tese de má prestação dos serviços por insuficiência das informações prestadas pela agência de viagens.

(N.U 1016806-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 29/04/2023)
. (
grifei
).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VOO DOMÉSTICO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE.
MENOR SEM DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO
.
NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE EMBARQUE
. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte consumidora reconhece que seu filho menor (13 anos) não portava o documento necessário e exigido para o embarque em voo doméstico.

2.
Ausência de falha na prestação do serviço a ser atribuída à empresa ré.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1030932-70.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)
. (
grifei
).

Ademais, a alegação de que a empresa falhou em seu dever de informação ao não
orientar
prontamente sobre a possibilidade de embarque com o Boletim de Ocorrência (B.O.) também não prospera. O ônus primário de se informar sobre os documentos necessários para a viagem e de providenciá-los é do passageiro. A companhia aérea, por sua vez, demonstrou em sua contestação (ID 341974870) que as informações sobre a documentação exigida estão claras e acessíveis em seu sítio eletrônico, cumprindo, assim, seu dever secundário de informação.

A sugestão de lavrar um Boletim de Ocorrência, prevista no § 4º do artigo 16 da citada resolução, representa uma alternativa para solucionar o impasse criado pela própria falta de documentação dos passageiros, e não uma obrigação primária da empresa. O fato de a empresa ter orientado sobre essa possibilidade e, posteriormente, ter realizado a
reacomodação
dos recorrentes e seus filhos em um voo posterior, sem custos adicionais, demonstra uma postura de boa-fé e cooperação, buscando mitigar os transtornos causados pela falha dos próprios consumidores.

Dessa forma, o atraso na chegada ao destino não pode ser imputado à recorrida. Ele foi uma consequência direta e inevitável da necessidade dos recorrentes de se ausentarem do aeroporto para providenciar os Boletins de Ocorrência (
IDs
341974396 e 341974397) e, então, serem encaixados na próxima disponibilidade de voo.

Não há, portanto, que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço. O que ocorreu foi o exercício regular de um direito por parte da companhia aérea, amparado por expressa disposição normativa. Consequentemente, aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta o dever de indenizar quando provada a culpa exclusiva do consumidor.

Embora seja lamentável a situação vivenciada pela família, especialmente pela presença de uma criança com necessidades especiais, o que certamente gerou desconforto e estresse, tal fato não tem o condão de afastar a exigência legal de apresentação de documentação válida para todos os passageiros, tampouco de transferir para a companhia aérea a responsabilidade por uma omissão que foi dos próprios viajantes.

Ausente o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A situação, ainda que desagradável, decorreu da inobservância de regras de embarque claras e de conhecimento acessível, não podendo a consequência de tal descuido ser imputada à empresa que apenas cumpriu a legislação pertinente. A sentença de primeiro grau, portanto, analisou a questão com acerto e deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026